Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. RISCO À SAÚDE E/OU VIDA DA PACIENTE. LESÕES CARDÍACAS GRAVES E CRÔNICAS. ANGIOPLASTIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. MULTA FIXADA. PROPORCIONALIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA MEDIANTE RESSARCIMENTO MONETÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018; AgInt no REsp n. 1.923.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).
3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, devendo serem aplicadas de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
4. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde da segurada que se encontra com grave lesão cardíaca necessitando do procedimento para correção do problema.
5. A autorização de uma cirurgia constitui procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado.
6. Não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência do pedido, a agravante poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.